Tribunal: TJBA
Processo: 8051887-95.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051887-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: PEDRO VICTOR CABRAL PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
Defensora Pública Bel.ª
Daiane Francine S. V. Jambeiro

IMPETRADO: MM JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGA/BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA IRMÃO MENOR D
E 08 (OITO) ANOS
E CONTRA O PRÓPRIO PAI. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DE DENÚNCIA.
NÃO CONHECIMENTO. DENÚNCIA JÁ OFERECIDA E RECEBIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM.

ALEGAÇÃO DE
PACIENTE COM INDÍCIOS DE TRANSTORNO MENTAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA,
COM RECOMENDAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Pedro Victor Cabral Pereira, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Guaratinga/BA, que decretou e manteve sua prisão preventiva pela suposta prática de tentativa de homicídio contra o irmão de 8 anos e o próprio pai, com emprego de faca e facões. A impetração sustenta a ilegalidade da custódia por ausência de oferecimento tempestivo da denúncia e por omissão estatal no tratamento psiquiátrico do Paciente, requerendo sua imediata submissão a avaliação especializada em ambiente terapêutico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (ii) definir se a manutenção da prisão preventiva de pessoa com indícios de adoecimento mental, sem a realização de exame psiquiátrico, configura constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O oferecimento e recebimento da denúncia em 10/08/2025 afasta a alegação de excesso de prazo, tornando prejudicado o pedido nesta parte, conforme o art. 659 do CPP e o art. 266 do RITJBA, bem como a jurisprudência do STJ.

4.
A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a gravidade do delito e o modus operandi — tentativa de homicídio contra irmão em crise epiléptica e contra o pai, com uso de arma branca — configurando periculosidade efetiva do agente.

5.
A decisão judicial determinou, desde a audiência de custódia, a realização de avaliação psiquiátrica no Complexo Penal, posteriormente reiterada com a instauração de incidente de insanidade mental, demonstrando ausência de omissão estatal e regular tramitação processual.

6.
A demora na realização do exame não se deve a desídia do juízo, mas às circunstâncias do caso, sendo necessário observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aferição de eventual excesso de prazo.

7.
O exame de sanidade mental foi regularmente requerido pelo Ministério Público e acolhido pelo juízo, com desmembramento em autos próprios, não havendo laudo técnico conclusivo até o momento.

8.
A Resolução CNJ nº 487/2023 impõe ao juízo a reavaliação da prisão preventiva em casos de necessidade de tratamento em saúde mental, não determinando automaticamente o relaxamento da prisão.

9.
A manutenção da prisão é medida legítima diante da periculosidade concreta do Paciente e do risco à ordem pública, não sendo adequadas, no presente momento, medidas cautelares diversas da prisão.

10.
Ainda que não se verifique ilegalidade na custódia, recomenda-se ao Juízo de origem que, com a maior brevidade, conclua o incidente de insanidade mental, reavaliando a pertinência da prisão diante da condição de saúde do Paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada, com recomendação ao Juízo de origem.

Tese de julgamento:

1.
A superveniência do oferecimento e recebimento da denúncia prejudica a alegação de constrangimento por excesso de prazo.

2.
A prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente é legítima, mesmo em casos de suspeita de transtorno mental.

3.
A instauração e tramitação regular de incidente de insanidade mental, sem desídia judicial, afasta o alegado constrangimento ilegal.

4.
A Resolução CNJ nº 487/2023 impõe ao juízo a reavaliação da prisão em casos de necessidade de tratamento psiquiátrico, sem obrigatoriedade de relaxamento da prisão, devendo-se considerar a adequação da medida à condição de saúde do réu.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incs. LXI e LXXVIII; CPP, arts. 10, 46, 312, 313, 659; RITJBA, art. 266; Resolução CNJ nº 487/2023, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 119.327/SC, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 12.11.2019, DJe 26.11.2019. STJ, AgRg no RHC n. 136.631/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17.08.2021, DJe 26.08.2021.
STJ, HC n. 342.269/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.03.2017, DJe 23.03.2017. STJ, AgRg no RHC n. 164.648/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022. STJ, AgRg no HC n. 854.145/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
H
abeas
C
orpus
n.º
8051887-95.2025.8.05.0000
, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, por intermédio da Defensora Pública Bel.ª Daiane Francine S. V. Jambeiro, em favor do Paciente
PEDRO VICTOR CABRAL PEREIRA
, apontando como Autoridade Coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE GUARATINGA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DENEGAR
a ordem, mantendo-se inalterado o decreto da prisão preventiva em desfavor do Paciente, com
RECOMENDAÇÃO
ao Juízo primevo, a fim de que proceda à realização do incidente de insanidade mental do Paciente, com a maior brevidade possível
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08